Tribunal: TJSP
Processo: 1001606-40.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - Multa por descumprimento à Lei municipal no 11.262/2012, que obriga a manutenção de segurança privada, 24 horas por dia, nos locais em que houver a instalação de caixas eletrônicos. 1) Cobrança de multa - Lei Municipal no 11.262/2012 revogada pela Lei Municipal no 11.781/2015 - Auto de infração lavrado antes da revogação - Multa mantida -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - Multa por descumprimento à Lei municipal no 11.262/2012, que obriga a manutenção de segurança privada, 24 horas por dia, nos locais em que houver a instalação de caixas eletrônicos. 1) Cobrança de multa - Lei Municipal no 11.262/2012 revogada pela Lei Municipal no 11.781/2015 - Auto de infração lavrado antes da revogação - Multa mantida - Impossibilidade de retroação de lei mais benéfica - Multa de natureza administrativa. 2) Alegação de que as autuações são desprovidas de respaldo legal em razão de o Banco autuado cumprir todas as normas de segurança previstas em lei federal afastada - Assunto de interesse local - Precedentes do STF. 3) Impugnação do valor da multa - Alegação de desproporcionalidade afastada, ante o porte da instituição financeira - A punição deve ser aplicada de modo a evitar a reiteração da infração. Sentença reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000680643
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1001606-40.2018.8.26.0576, da Comarca de
São José do Rio Preto, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, é apelado ITAU
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por
maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencido o
3o juiz - Des. Erbetta Filho, que negava provimento ao
recurso. Adotou-se a técnica de julgamento do art. 942 e
seu parágrafo 1o do CPC, sendo chamados a integrar a turma
julgadora os Desembargadores Silva Russo e Rodrigues de
Aguiar, presentes à sessão. Em julgamento estendido, por
maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencido o
3o juiz - Des. Erbetta Filho, que negava provimento ao
recurso e declarará.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
RAUL
DE
FELICE
(Presidente),
ERBETTA
FILHO, SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EUTÁLIO PORTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37297
APELAÇÃO CÍVEL No 1001606-40.2018.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELADO: ITAU UNIBANCO S/A
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - Multa
por descumprimento à Lei municipal no 11.262/2012, que
obriga a manutenção de segurança privada, 24 horas por dia,
nos locais em que houver a instalação de caixas eletrônicos. 1)
Cobrança de multa - Lei Municipal no 11.262/2012 revogada
pela Lei Municipal no 11.781/2015 - Auto de infração lavrado
antes da revogação - Multa mantida - Impossibilidade de
retroação de lei mais benéfica - Multa de natureza
administrativa. 2) Alegação de que as autuações são
desprovidas de respaldo legal em razão de o Banco autuado
cumprir todas as normas de segurança previstas em lei federal
afastada - Assunto de interesse local - Precedentes do STF. 3)
Impugnação
do
valor
da
multa
-
Alegação
de
desproporcionalidade afastada, ante o porte da instituição
financeira - A punição deve ser aplicada de modo a evitar a
reiteração da infração. Sentença reformada - Recurso provido.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos à execução fiscal opostos por
ITAÚ UNIBANCO S.A. em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
DO RIO PRETO, insurgindo-se contra a cobrança de multa do comércio
referente ao AIIM no 18522, AIMM no 18672 e AIIM no 20035, no valor de
R$ 222.549,62.
Sustenta o embargante que a CDA é nula, pois a Lei
municipal no 11.262/2012 que fundamenta a multa cobrada foi
revogada, devendo ser aplicada a retroação da lei mais benéfica, que
as autuações são desprovidas de respaldo legal em razão de o Banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autuado cumprir todas as normas de segurança previstas em lei federal,
e que a multa é desproporcional, devendo ser reduzida.
Impugnação da Municipalidade às fls. 453/469 e
réplica às fls. 492/504.
A sentença de fls. 555/560, proferida pelo MM. Juiz
Marco Aurelio Gonçalves, cujo relatório se adota, julgou procedentes os
embargos, julgando extinta a execução fiscal, consoante o disposto no
art. 487, I, do CPC. Condenou a embargada ao pagamento das custas
e despesas, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa.
Inconformada, a Municipalidade apelou às fls.
565/583, sustentando a constitucionalidade da Lei Municipal no
11.262/2012 que embasa a cobrança e que, tratando-se de multa
administrativa, não é possível a retroação da lei mais benéfica, posto
que tal previsão constitucional limita-se ao âmbito penal.
Recurso tempestivo e isento de preparo, com
contrarrazões às fls. 586/596.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, pelo teor da matéria tratada nestes
autos vê-se que o litígio versa sobre anulação de multa imposta pela
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto em razão do
descumprimento de Lei Municipal no 11.262/2012, que determina
expressamente que:
Art. 1o É obrigatória a manutenção de serviços de
segurança privada, durante 24 horas, em locais em
que houver a instalação de caixas eletrônicos, em
estabelecimentos bancários.
Sustenta o banco embargante que a Lei Municipal
no 11.262/2012 foi revogada pela Lei municipal no 11.795/2015,
implicando o descabimento da multa ora cobrada, tendo em vista a
retroatividade da lei mais benéfica, prevista no art. 5o, XL, da
Constituição
Federal,
cuja
aplicação
estende-se
ao
Direito
Administrativo Sancionador.
Não obstante, verifica-se que o fato gerador do
auto de infração no 18522 ocorreu em 05/03/2015 (fls. 61), do auto de
infração no 18672 em 12/05/2015 (fls. 177) e do auto de infração no 20035
em 03/07/2015 (fls. 302), ou seja, na vigência da Lei Municipal no
11.262/2012, que só veio a ser revogada em 28 de agosto de 2015 pela
Lei no 11.795/2015, não havendo que se falar em aplicação retroativa,
uma vez que a multa impugnada não possui natureza tributária ou
penal.
No mesmo sentido, os seguintes julgados das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmaras especializadas deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO
-
EXECUÇÃO
FISCAL
-
Multa
administrativa por descumprimento de obrigação -
Município de São José do Rio Preto - Lei Municipal no
11.262/2012
que
obriga
a
manutenção
de
segurança privada 24 horas por dia nos locais onde
há caixas eletrônicos - Alegação de lei posterior
mais benéfica - Não aplicabilidade da exceção
contida no art. 106 do CTN, por se tratar de crédito
de natureza não tributária - Precedentes neste
sentido
-
RECURSO
PROVIDO”
(Apelação
no
1006563-21.2017.8.26.0576, Rel. Des. Rodrigues de
Aguiar, 15a Câmara de Direito Público, Data do
julgamento: 22/10/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Multa
administrativa
-
Decisão
que
não
conheceu
exceção de pré-executividade. Afastamento da
exação, pela superveniência de lei mais benéfica.
Matéria que não demanda dilação probatória.
Cabimento da objeção. Inaplicabilidade, contudo,
do art. 106, II, "a" do CTN, vez que restrito a créditos
de natureza tributária. Precedentes do STJ. Recurso
não
provido”
(Agravo
de
instrumento
no
2114836-59.2017.8.26.0000, Rel. Des. João Alberto
Pezarini, 14a Câmara de Direito Público, Data do
julgamento: 27/07/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Também não prospera a alegação de que as
autuações são desprovidas de respaldo legal em razão de o Banco
autuado cumprir todas as normas de segurança previstas em lei federal,
tendo em vista que a autuação decorreu de violação à lei municipal,
vigente à época.

Não obstante, o Órgão Especial deste Tribunal ao
julgar a ADIn 0152781-56.2013.8.26.0000, proposta pelo Prefeito do
Município de São José do Rio Preto, afastou a arguição de
inconstitucionalidade da Lei 11.262/2012, inclusive transcrevendo trecho
do parecer da Procuradoria Geral de Justiça em que constou:
“Embora caiba à União editar leis complementares
dispondo sobre o sistema financeiro nacional, bem
como instituições financeiras e suas operações (art.
48, XIII, art. 192 red. EC no 40/03, CR/88), isso não
inibe a competência dos Municípios para, mesmo
em se tratando de serviços prestados por instituições
financeiras,
editar
normas
de
interesse
local,
relacionadas à proteção do consumidor e à
qualidade dos serviços prestados, bem como ao
exercício do poder de polícia nos Municípios (art. 30,
I, da CR/88)”.
(TJSP, ADIn no 0152781-56.2013.8.26.0000, Rel. Des.
João Carlos Saletti, Órgão Especial, São Paulo,
julgamento
em
26/11/2014,
publicado
em
27/11/2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Senão por isso, o STF já se manifestou acerca da
competência legislativa municipal quanto aos assuntos de interesse
local, tais como medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez
aos usuários de serviços bancários, conforme ementa transcrita abaixo:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO.
LEI MUNICIPAL QUE OBRIGA OS ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS A INSTALAR, EM SUAS AGÊNCIAS,
DISPOSITIVOS
DE
SEGURANÇA
PARA
OS
SEUS
CLIENTES.
COMPETÊNCIA
DO
MUNICÍPIO
PARA
LEGISLAR SOBRE ATIVIDADE BANCÁRIA. INTERESSE
LOCAL.
PRECEDENTES.
ALEGADO
VÍCIO
DE
INICIATIVA.
SÚMULA
No
280/STF.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 774305 AgR, Rel.
Min.
LUIZ
FUX,
Primeira
Turma,
julgado
em
29/03/2016).
Quanto à impugnação do valor da multa aplicada,
é certo que os juros e a multa aplicados trata-se de consectários legais
exigidos do embargante em razão da mora, não havendo
fundamentação suficiente para afastar a sua cobrança, pois foram
embasados em norma municipal, que permite a Fazenda Pública impor
penalidade pelo inadimplemento da obrigação.
Senão por isso, verifica-se que o valor da multa foi
aplicado de acordo com o disposto no art. 3o da Lei Municipal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11.262/2012, in verbis:
Art. 3o O não cumprimento das disposições desta Lei
sujeitará o infrator às seguintes sanções:
I - Advertência;
II - Multa de 500 UFMs;
III - Na reincidência, o dobro, e
IV - Suspensão do Alvará de Funcionamento
expedido pelo Município.
Por derradeiro, a multa punitiva está longe de ser
considerada confiscatória, ante o porte da instituição financeira. A
punição deve ser aplicada de modo a evitar a reiteração da infração.
De rigor, portanto, a reforma da sentença para
julgar improcedentes os embargos, invertidos os ônus de sucumbência,
prosseguindo-se a execução fiscal.
Face ao exposto, dá-se provimento ao recurso, nos
termos do acórdão.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001606-40.2018.8.26.0576
Apelante
: Município de São José do Rio Preto
Apelado
: Itaú Unibanco S/A
Comarca
: São José do Rio Preto
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Voto no 39.203.
V i s t o s.
Ousei divergir da douta maioria por entender que
a lei posterior Lei Municipal no 11.795/2015 que revogou a Lei
Municipal no 11.262/2012, teve o condão de retroagir em seus efeitos.
De fato, a multa aplicada pela Municipalidade de
São José do Rio Preto contra a instituição financeira teve fundamento na
Lei Municipal no 11.262/2012, que obrigava a manutenção dos serviços de
segurança privada, no período de 24 horas, nos locais de caixas eletrônicos
bancários.
Todavia,
houve
revogação
expressa
dessa
legislação com o advento da Lei Municipal no 11.795/2015.
Assim, entendo que, por se tratar de dívida
resultante de multa imposta por infração de regras de posturas municipais,
de natureza sancionatória, é aplicável o princípio da retroatividade da lei
mais benéfica, previsto no art. 5o, inciso XL, da CF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Anoto que o Superior Tribunal de Justiça, quando
do julgamento do REsp no 1.153.083/MT (1a Turma, Rel. p/ acórdão Min.
REGINA HELENA COSTA, j. 06/11/2014), assim entendeu:
“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
PODER
DE
POLÍCIA.
SUNAB.
MULTA
ADMINISTRATIVA.
RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. ART.
5o, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIO DO DIREITO
SANCIONATÓRIO. AFASTADA A APLICAÇÃO DA MULTA DO ART.
538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. I. O art. 5o, XL, da Constituição da
República prevê a possibilidade de retroatividade da lei penal, sendo
cabível extrair-se do dispositivo constitucional princípio implícito do
Direito Sancionatório, segundo o qual a lei mais benéfica retroage.
Precedente. II. Afastado o fundamento da aplicação analógica do art. 106
do Código Tributário Nacional, bem como a multa aplicada com base no
art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil. III. Recurso
especial parcialmente provido”.
Em caso semelhante, também envolvendo o
Município de São José do Rio Preto e a mesma cobrança de multa
administrativa com base em lei municipal posteriormente revogada que
aqui se discute, este Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a hipótese
de retroatividade da lei mais benéfica. Trata-se do julgamento da Apelação
no 1039147-78.2016.8.26.0576 (6a Câmara de Direito Público, Rel. Desa.
MARIA OLÍVIA ALVES, v.u., j. 05/03/2018). O respectivo v. acórdão
ficou assim ementado:
“APELAÇÃO Ação anulatória e embargos à
execução fiscal Município de São José do Rio Preto Anulação de auto
de infração e multa administrativa Procedência Pretensão de reforma
Impossibilidade
Instituição financeira autuada com base na Lei
Municipal no. 11.262/2012, que obrigava à manutenção de serviços de
segurança privada, durante 24 horas, em locais em que houvesse a
instalação de caixas eletrônicos, em estabelecimentos bancários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superveniência da Lei Municipal no. 11.795/2015, que revogou
expressamente a Lei Municipal no. 11.262/2012
Hipótese de
retroatividade da lei mais benéfica Anulação do auto de infração e da
multa cabíveis Precedentes desta Corte Não provimento do recurso”.
Essas, em suma, as razões da dissensão.
Erbetta Filho
3o Juiz
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
EUTALIO JOSE PORTO DE OLIVEIRA
12320137
10
12
Declarações de
Votos
OSWALDO ERBETTA FILHO
1246C10A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001606-40.2018.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.